Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DEVEDOR REVEL. PLEITO MONITÓRIO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de renegociações de dívidas efetuadas anteriormente pela devedora para liberação desses novos contratos, via aplicativo, e que foram instruídos com planilhas atualizadas dos débitos. Conjunto apto a evidenciar os fatos constitutivos do direito do credor (art. 373, I, do CPC), até porque é desnecessária para propositura de ação monitória a juntada dos contratos relativos às dívidas que foram extintas em virtude dessa renegociação, conforme precedentes.
2. Sendo adequadamente aparelhada a ação e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), a procedência do pleito monitório é medida impositiva.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.